Tribunal: TJDFT
Processo: 0711210-58.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PROCEDÊNCIA. PRIMEIRA FASE. DISCUSSÃO SOBRE AVALIAÇÃO E DIVISÃO PATRIMONIAL. INCONGRUÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. SOCIEDADE POR PRAZO INDETERMINADO. EXAURIMENTO DE OBJETO CONSTATADA. DESINTERESSE DO SÓCIO PARTICIPANTE. DECRETAÇÃO DA DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA. LICITUDE. DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR MEIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não comporta conhecimento o recurso quanto as alegações relativas à avaliação e à divisão do patrimônio especial da sociedade, por falta de congruência entre o que foi decidido pela sentença e as razões recursais, pois a sentença se limitou a declarar a dissolução da sociedade, por exaurimento de objeto, remetendo a apuração do patrimônio e sua divisão para fase de prestação de contas, de acordo com o devido processo legal que rege as ações de dissolução de sociedade em conta de participação

2. Diferente dos outros tipos societários, a sociedade em conta de participação não possui um patrimônio social, mas patrimônio especial, composto pela contribuição dos sócios, mas a atividade societária é exercida apenas pelo sócio ostensivo, que o faz em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade perante terceiros, de modo que a referida especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios, nos termos do art. 994, caput, e § 1o do CC.

3. Constata-se que a sociedade havia sido estabelecida por prazo indeterminado e é incontroverso que está exaurido seu objeto, pois apesar de ter sido constituída para investimento no comércio de veículos, a atividade comercial foi interrompida e o valor investido na aquisição de bens imóveis.

3.1. Nesse contexto, e independente de ter havido ou não concordância das partes quanto ao investimento realizado, ou do resultado obtido com a aquisição dos imóveis, não há fundamento jurídico que justifique o indeferimento do pedido de dissolução societária, pelo exaurimento do objeto, estando a pretensão deduzida pela apelada amparada nos arts. 996 c/c 1.034 do CC.

4 Tendo em vista que a especialização patrimonial das sociedades em conta de participação só tem efeitos entre os sócios, verificando-se perante terceiros uma verdadeira confusão patrimonial entre o sócio ostensivo e a sociedade, em caso de dissolução societária, inexiste a possibilidade de apuração de haveres na forma mercantil ordinária, estabelecendo o art. 996 do CC que a sua liquidação “rege-se pelas normas relativas à prestação de contas, na forma da lei processual.”

5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido.